Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-95.2021.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001858-95.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (APELADO), DANILO SOUZA SILVA - CPF: 061.849.471-50 (APELADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (APELADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (ASSISTENTE), WUSGUESLEY CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 868.111.001-25 (ASSISTENTE), RALF CHARLES SILVA - CPF: 059.265.961-57 (VÍTIMA), DALZIRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.555.099-20 (ASSISTENTE), CICERO MARCOS PEREIRA - CPF: 858.464.901-82 (ASSISTENTE), JACIRA DA CONCEICAO - CPF: 973.114.051-49 (ASSISTENTE), LUCIENE DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 786.159.172-72 (ASSISTENTE), FERNANDO MESSIAS LIMA SOBRINHO - CPF: 017.629.912-25 (ASSISTENTE), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), DANILO SOUZA SILVA - CPF: 061.849.471-50 (APELANTE), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (APELANTE), RUBNEI ARRUDA AVELAR - CPF: 071.225.701-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SOUZA SILVA - CPF: 061.849.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
.
ART. 121,
§ 2º, I
V
,
C/C 14, II,
DO CÓDIGO PENAL
.

IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.

1.
PRELIMINAR:
NULIDADE DO JULGAMENTO
DO APELANTE
POR
ARGUMENTO DE AUTORIDADE DO MINIST
ÉRIO PÚBLICO.

INOCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTO DO
ÓRGÃO ACUSADOR
ACERCA DOS QUESITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MEDIDA ADOTADA NA VOTAÇÃO DE QUESITO DE CORRÉU ABSOLVIDO.
REJEIÇÃO
.
2. MÉRITO
.

2.1.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À
PROVA
DESTES
AUTOS NO QUE CONCERNE
À AUTORIA DELITIVA
.
INOCORRÊNCIA
.

TESE
S
DEFENSIVA
S
RECHAÇADA
S
PELO
TRIBUNAL DO
JÚRI COM
APOI
O
EM PROVAS CONSTANTES
NESTE
S AUTOS
.

OPÇÃO
P
OR UMA DAS
VERS
ÕES
APRESENTADA
S AO
CONSELHO DE SENTENÇA
.

PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS
.

RESPEITO AO
POSTULADO
CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOSVEREDICTOS
.

2.2
.

PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REGIME
FIXADO NO
SEMIABERTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.

3
.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Preliminar

1.1.
O
simples
esclarecimento pelo
Ministério Público
acerca do significado dos quesitos
não configura qualquer vício processual,
tampouco argumento de autoridade, não havendo qualquer prejuízo ao apelante, haja vista
que
esse procedimento foi adotado no momento da
quesitação
de corréu que foi absolvido. Ademais, observa-se que a defesa teve a oportunidade de fazer os esclarecimento
s
que entendeu pertinente
s
após
do órgão acusador
, de modo que não houve qualquer ofensa ao princípio da paridade de armas.

2. Mérito

2
.
1.

É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência
,
que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme
a
íntima convicção
de cada um
, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII
,
da Co
nstituição Federal.

Desse modo, apenas
poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso
sob apreciação
, pois as
prova
s
judicializada
s
ampara
m
a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do
apelante
por homicídio qualificado
tentado
, restando afastada a tese defensiva de
negativa de autoria
.

2.2
.
A detração da pena é matéria
de competência do

J
uízo das
E
xecuções
P
enais, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso
destes autos
tendo em vista que o juízo fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
aplicada ao apelante
.

3
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Pereira Lopes
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT que, nos autos da Ação Penal n.
1001858-95.2021.8.11.0013
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
8
(oito)
anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de homicídio qualificado
tentado

(art. 121, § 2º, I
V,
c/c art. 14, II,
do Código Penal)
.

O
apelante
,

nas razões
recursais

vistas
ao ID
177520375
,
postula
, preliminarmente,
a nulidade da sessão de julgamento, em razão da intervenção do
Ministério Público
no momento da votação dos quesitos
.

E, n
o mérito,
a

anulação
do julgamento
da Corte Popular
,

por entender que
os
jurados
,

ao
rejeit
arem
a
tes
e
defensiva
,
decidiram de forma

c
ontrária às provas
destes
autos
;
e,
subsidiariamente,
a
aplicação da detração do período de prisão cautelar.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
177520387
, o Ministério Público
sustenta a ausência de interesse recursal em relação ao pedido de detração da pena
e pugna pelo
desprovimento do recurso
defensivo
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID 132810684, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do julgamento
pela
intervenção
do Ministério Público
no momento da votação dos quesitos
, como argumento de autoridade

Como visto no relatório, o apelante
afirma que
,
no momento da votação dos quesitos
,
após
os jurados absolverem o corréu
Cladolvino
Serafim Avelar
na primeira série de quesitos, o “
Ministério Público apresentou observação antes dos jurados apresentarem suas respostas, narrando com quem estariam votando em caso de votar sim ou não.
”

Nesse contexto,
a defesa sustenta
que o apelante foi prejudicado
pelo argumento de autoridade do
órgão acusatório
no momento da votação dos quesitos
, tendo tal fato alterado o ânimo dos julgadores leigos, haja vista que
ele
foi o único condenado e
encontra-se na mesma situação
fática
dos outros dois corréus absolvidos
pelo mesmo
C
onselho de
S
entença.

Todavia, do exame destes autos, é forçoso concluir que a tese não merece acolhimento, porquanto é sabido que
o simples esclarecimento aos jurados acerca do significado dos quesitos não configura qualquer vício.

Ademais, conforme
foi
consignado nas razões recursais, após o esclarecimento feito pela acusação, a defesa teve a oportunidade de se dirigir aos jurados e fazer os esclarecimentos que entendia pertinente
, tal como pode ser inferido desta parte
da ata de julgamento:

Com relação ao primeiro quesito foi questionado aos jurados em relação a três réus, após, iniciou-se o segundo quesito com o réu
Cladolvino
Serafim Avelar, encerrando-se após o terceiro quesito

Dando prosseguimento, começou-se com o segundo quesito em relação ao réu Matheus Pereira Lopes onde após observação do Ministério Público e Defesa, foi consignado com quem estaria se votando ao escolher o SIM e NÃO. A mesma dinâmica foi aplicada ao réu Danilo Souza Silva
. A Defesa do réu Matheus Pereira Lopes pediu que consignasse em ata que tal dinâmica não foi aplicada ao réu
Cladolvino
, o primeiro julgado pelo Conselho de Sentença. Por sua vez, a Defesa do réu
Cladolvino
também requereu que se consignasse em ata que embora não fosse aplicada a dinâmica aplicada aos demais acusados, o terceiro e último réu julgado pelo Conselho de Sentença, igualmente restou absolvido
(ID 177520341)

Observa-se
,
ainda
,
da ata de julgamento que a dinâmica de esclarecimento acerca dos quesitos também foi realizada em relação ao codenunciado
Danilo Souza Silva
que, ao contrário do apelante, foi absolvido.

Daí por que, é forçoso reconhecer que
não ficou comprovado qualquer prejuízo à defesa do apelante, tendo em vista que os mesmos esclarecimentos acerca do significado dos quesitos foram adotados ao corréu que foi absolvido pelo
C
onselho de
S
entença. Logo, não se constata nexo causal entre o
s
esclarecimento
s
realizado
s
em plenário e a condenação
de Matheus
.

Impende consignar
, ainda nesse
diapasão, que
a advertência tampouco ofendeu o princípio da paridade de armas, tendo em vista que a após a manifestação da acusação
,
a defesa teve a oportunidade de
fazer os
esclarecimentos que entende
u
necessário
s
aos julgadores leigos.

Diante do exposto,
a

preliminar
deve ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória,
encontradiça

no
ID
141499366
, narra os fatos desta forma:

“(...) 01- DO RESUMO DOS FATOS – DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia
18 de abril de 2019
, por volta de 06h50min, em via pública Avenida Bom Jesus, nó 1307, Bairro Bela Vista, esquina com a Rua Benedito e da Silva, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT,
os denunciados

Rubinei
Arruda Avelar,
Cladolvino
Serafim Avelar, Danilo Souza Silva e Matheus Pereira Lopes,
com consciência e vontade
, agindo em concurso,
com unidade de desígnios e cooperação de condutas
, movidos por
motivo fútil
e
mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima
,
tentaram matar a Ralf Charles Silva
, somente não consumando seus intentos par circunstancias alheias às suas vontades.

02 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Apontam as investigações policiais que a vítima Ralf Charles Silva era faccionada ao Comando Vermelho (CV), mas passou a integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC). Consta que os denunciados, que são integrantes do CV, em razão da disputa entre membros das facções, na noite anterior aos fatos, arquitetaram um plano para dar cabo à vida da vítima. Assim sendo, na manhã do dia 18/04/2019, quando a vítima seguia rumo ao local de trabalho foi surpreendida pelos denunciados, armados, a bordo de duas motocicletas, sendo que Danilo carregava
Rubinei
na garupa, enquanto Matheus dava apoio a
Cladolvino
na outra motocicleta. Ressai dos autos que a vítima foi abordada pelos denunciados, em inferioridade numérica e de armas, ocasião em que
Rubinei
desceu do
veículo,e
de modo totalmente inesperado, sem dizer nada ou oferecer chance de defesa à vítima, movido pela mera animosidade entre as facções criminosas, efetuou disparo contra a vítima Ralf Charles Silva, acertando nela 1 disparo na face esquerda, conforme prontuário médico acostado à fl. 14408. Ato
continuo
, Ralf Charles Silva empreendeu fuga pulando o muro de uma residência, e pediu ajuda aos moradores vizinhos, ocasião em que apareceu o Sr.
Dalziro
Rodrigues da Silva que, imediatamente, prestou socorro à vítima. Consta que o Sr.
Dalziro
passou a conduzir seu veículo VW/GOL, na intenção de levar a vítima ao hospital, contudo, durante o trajeto, foi perseguido pelos denunciados, que visavam terminar a execução. Dessa forma, o motorista mudou de direção e foi para o Batalhão da
Policia
Militar, entregando a vítima aos policiais, evitando assim a sua morte (...)”

Destaques no original

A
materialidade do homicídio
qualificado
tentado
descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso
.

E, no que diz respeito
à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
destes
autos,
entretanto, em suas razões recursais, não teceu qualquer
argumento para embasar seu pedido
, limitando-se a aduzir que “
inúmeras provas foram levantadas pela defesa com objetivo de informar a ausência de participação do recorrente Matheus na empreitada criminosa”
.

An
tes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio
encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1 ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233)
Destaca
mos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença
de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 23.
3
.
2021
e publicado no
DJe

do dia
29
.
3
.
2021)

Destac
amos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no

óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no REsp
1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15
.
9
.
2020
e publicado no
DJe

de

23
.
9
.
2020)

Destacamos

Sendo a
ssim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas neste
s

autos
para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio
qualificado
tentado
em comento, afastando, por conseguinte, a tese
absolutória.

Isso porque, a
despeito da negativa
de autoria
sustentada
pelo apelante
,
sua
participação no crime doloso contra a vida
restou
comprovada
, em especial a partir dos depoimentos
das

testemunhas
, da vítima,

e dos policiais responsáveis pelas investigações.

Por sua vez, a
vítima relatou em juízo que reconheceu o apelante
como um dos agentes que participou dos atos executórios do crime doloso contra a vida,
aduzindo
que estava na garupa da moto conduzida pelo codenunciado
Cladolvino
,

e
perseg
u
iu

o veículo conduzido pela pessoa que lhe prestou socorro após
ser
a
lvejado pelo projétil de arma de fogo
.

Confiram-se estes trechos do depoimento do ofendido:

“(...) Juíza: Quem estava conduzindo a moto quem que é? Sabe quem estava dirigindo?

Ralf: Uma que estava dirigindo a moto que estava o
Duvino
na

garupa era o Matheus. E o que estava dirigindo com o
Rubinei
era o Danilo (...)”
(ID 102060465)

Do mesmo modo
,
ao serem ouvidos em juízo,
os
policiais civis
Sebastião Aparecido Fariae
Wusguesley
Cavalcante Pereira

relataram as diligências que culminaram na identificação do
apelante e do
s
demais
denunciados
, tal como se constatam destes fragmentos
das
declarações
das citadas
testemunhas
:

“(
...)Promotor
: Eu gostaria que o senhor relatasse quais as diligências que o senhor participou da investigação criminal.

Wusguesley
: Sim. Fui ao hospital conversar com a vítima, colher informações; fui ao local do crime também. A vítima relatou que fazia parte de uma organização criminosa, que um dos motivos foi esse que ele teria o chamado “rasgar a camisas”, que é quando uma pessoa muda de facção.

Promotor: Ele teria mudado para qual?

Wusguesley
: Acho que ele foi para o PCC ou vice-versa. E já estava jurado de morte por esses indivíduos aí.

Promotor: Quais indivíduos?

Wusguesley
:
O Matheus, o
Rubinei
, os envolvidos do fato aí. E o motivo, isso que levaram o pessoal aí seguir e efetuar o disparo e por sorte não veio a óbito. (...)

Promotor: O Ralf disse que quem efetuou o disparo foi o
Rubinei
.

Wusguesley
: Isso.

Promotor: Ele chegou a mencionar o
Duvino
também?

Wusguesley
: Mencionou que era os que tinha rixa com ele que estava com a outra moto.

Promotor:
Ele era então da facção?

Wusguesley
:
Por causa da facção.

Promotor: O Danilo ele, mencionou nomes?

Wusguesley
:
Que eram os quatro, era o Danilo,
Rubinei
,
Duvino
e Matheus.

Promotor:
Todos esses nomes ele relatou
ao senhor, envolvidos na tentativa de homicídio?

Wusguesley
:
Sim.

Promotor: E esses quatro, o senhor tem conhecimento das passagens?

Wusguesley
: São pessoas do crime mesmo. O
Rubinei
, o
Duvino
são criminosos contumaz mesmo.

Promotor: E com envolvimento com facção?

Wusguesley
: Isso, diversos crimes violentos, inclusive.

Promotor: E o Danilo e o Matheus?

Wusguesley
: Já o Danilo e o Matheus eu não tinha conhecimento.”

(ID 102060465)

“Sebastião: Isso. Aí nesse dia lá da cena do crime, depois voltei para a cena do crime
pra
poder acompanhar a perícia no local. Na perícia é a gente viu a cena do crime, no qual o rapaz levou um tiro no rosto, ele pulou para dentro da casa. Identifiquei duas testemunhas,
as testemunhas não foi
capaz de ver ninguém, mas que viu o rapaz com o projétil e chamou socorro para ele. Só que relatou que uma terceira pessoa teria dado apoio para a vítima ser encaminhada para o hospital. Aí a gente chegou até a pessoa de
Dalziro
, foi a testemunha que relatou
pra
gente que estava na casa de um parente, ele trabalha de pedreiro e estava com o carro ali próximo, e ele ensanguentado, prestou socorre para ele. E essa investigação, no decorrer, a gente teve a certeza dos fatos entre a acareação entre o Danilo e o Matheus e também com o Ralf Charles e com a testemunha do
Dalziro
, de que na hora que ele pegou o Ralf para dar apoio, o Ralf abaixou a cabeça dentro do carro e mesmo assim o
Duvino
seguiu de moto para tentar continuar a execução para ter certeza
que
o Ralf teria falecido.

Promotor: Isso o senhor
levantou
?

Sebastião: Nas investigações e na acareação com os dois suspeitos e com a testemunha que (inaudível).

Promotor: A acareação entre quais suspeitos?

Sebastião: O Danilo, o Matheus e a testemunha
Dalziro
.

Promotor: Aí se constatou a partir do que eles relataram que realmente?

Sebastião: Além de dar o disparo, eles perseguiram ainda o
Dalziro
ao dar apoio para ter certeza
que
o Ralf teria falecido.

Promotor: A moto que efetuou essa perseguição então era a que estava o Matheus e o
Duvino
?

Sebastião: Isso.

Promotor: Quem estava com o
Duvino
, o senhor sabe dizer?

Sebastião: Agora eu não recordo os nomes. Sei que eram duas motocicletas, um em cada, um na moto do Matheus e um na moto do Danilo. (...) As duas motocicletas e a gente
fez
a apreensão
. (...)

Sebastião: Isso, isso mesmo. Aí, posterior, a gente foi atrás, já tinha a posição de quem seria o Danilo, seria o gêmeo, a casa, porque o Danilo já é camarada que a gente já estava há algum tempo tendo informação de participação dele nessa questão de participação de roubos porque anteriormente na casa onde ele mora foi alvo de investigação da nossa equipe por ter tráfico de entorpecente, era uma casa que servia de ponto de apoio aqui no Município para ser encaminhado entorpecente para Goiás.

Promotor: Essa casa fica na Avenida Bom Jesus?

Sebastião: Isso, próximo a Delegacia Regional. Aí para gente facilitou porque era uma casa que a gente já vinha acompanhando nas investigações as ações criminosas. E sempre assim nos (inaudível) porque quando a gente trabalha, às vezes depara com roubo, alguma coisa, tinha gente recebendo muitas
pessoas testemunhas, o
próprio criminosos
que são de oposição deles relatando sempre os atos que eles não (inaudível) então a gente vai fazendo um tipo de mapeamento mental sobre as ações, e os locais onde a gente poderia localizar, aí no dia lá chegando na casa do Danilo, a casa estava toda fechada, aguardamos um pouco, a mãe dele em seguida chegou. Chegou, ligou para ele, pediu para ele chegar na casa. Primeiramente, ele começou a negar, mentiu simulou toda a ação
pra
gente e posteriormente a gente foi começando a expor os fatos, e a própria mãe dele fez com que ele entrasse em contradição dizendo que ele havia saído naquele período no dia do crime naquele horário, condizendo naquele horário que ele saiu de casa, tinha dois rapazes na frente da casa dele.

Promotor: A mãe dele relatou?

Sebastião: Isso.

Promotor: Que ele havia saído cedo?

Sebastião: Isso, ela, inclusive, salientou que viu duas pessoas na porta de casa com o Danilo, que aí, juntando, com o próprio relato deles, que eles tinham se reunido na casa do Danilo, o
Rubinei
e o
Duvino
e posterior o Matheus chegou e eles se reuniram e dali que eles saíram para ir atrás do Ralf cometer o homicídio.

Promotor: Então, o próprio Danilo, após essas contradições, relatou aos senhores que
eles se reuniu
, com o
Rubinei
, o
Duvino
, na noite que antecedeu?

Sebastião: Sim, inclusive ele relatou que na noite anterior eles já tinham planejado cometer o crime. Aí eles se reuniram e eles já sabiam que o Ralf tinha costume passar em frente
a
casa dele para ir para o trabalho a pé e que ali seria o momento que eles iriam pegar o Ralf.

Promotor: Então, o senhor apurou que houve esse planejamento?

Sebastião: Sim. Apuramos, evidente no relato deles em todas as ações.

Promotor: E a própria mãe do Danilo confirmou que ele estaria (inaudível) de manhã cedo?

Sebastião: Sim.

(...)

Promotor: A vítima, o Ralf, quando o senhor conversou com ele lá no hospital, ele chegou, o senhor lembra de ter mencionado que ele passou em frente da casa?

Sebastião: Sim. O Ralf, ele mora próximo do local, seria assim comparado pra gente acostumado com cidade grande seria próximo, mas é assim, 05 a 06 quadras pra cima do crime, mora com a avó dele, um rapaz problemático desde a menoridade dele deu trabalho pra gente, muitas vezes na menoridade dele apreendi ele por tráfico de drogas, por roubo, por posse de arma de fogo, inclusive por ameaças, é um cara extremamente intimidador, no meio do mundo do crime muitas pessoas tem medo dele, inclusive uma das coisas que o Danilo falou que o desentendimento que eles tiveram que ele resolveu partir para o domicílio do Ralf por medo do Ralf fazer alguma coisa com ele.

Promotor: Quem, o Danilo?

Sebastião: O Danilo. Aí o Ralf falou que ele passou a pé, e é por isso que eu cheguei
a
informação de que eles tinham se reunido na casa do Danilo porque o próprio Ralf falou. Ele passou na frente da casa do Danilo a pé e viu eles lá.

Promotor: Na manhã?

Sebastião: Na manhã. Aí depois ele seguiu umas quadras, virou
a
esquerda e três quadras depois eles alcançaram o Ralf e efetuaram o disparo. (...)”

(ID
102060465)

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que o apelante

participou da tentativa de homicídio perpetrada contra
a vida da vítima
, pois
agiu com total consciência de seus atos, razão pela qual não se pode falar que a decisão
recorrida
é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois
o
Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando as assertórias formuladas
por Matheus
atinentes à
negativa de autoria
.

Além
do mais
, não se pode olvidar que
o Conselho de Sentença
tem
ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do
apelante
,

de que a
decisão
recorrida
é contrária às provas existentes neste
s

autos
, pois, como visto
anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I
V
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal.

No que diz respeito à realização da detração penal,
é imperativo reconhecer que
se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, no momento de cumprimento da pena.

Com efeito, a

alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da
detração
penal (Código Penal, art. 42),
conforme se depreende
da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da
detração
– até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei das Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser
suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, pois
, e
ventual detração do período de prisão provisória
, aproximadamente 7 (sete) meses,
não afetaria o regime
semiaberto, inicialmente
estabelecido
, tendo em vista a pena de 8
(oito)
anos de reclusão imposta
a Math
eus
.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da
detração
, que fica reservada para o
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido.

Posto isso, em
sintonia

com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar de nulidade. E, no mérito,
nego
provimento
ao recurso de
Matheus Pereira Lopes
,
mantendo inalterado

o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024